Tribunal: STF
Processo: RE 1369995
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso, por incidência, em síntese, da Súmula 279/STF.



    A parte embargante sustenta que a decisão embargada é omissa, uma vez que é incontroversa a existência de um “saldo remanescente”, sendo devida, portanto, a incidência dos juros sobre este saldo corrigido e não quitado, diante de seu pagamento após o período de graça, conforme o decidido no RE 1.169.289-RG (Tema 1037).



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou evidente na decisão embargada que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF. Isso porque o acórdão recorrido, analisando o caso concreto, concluiu pela impossibilidade de se reconhecer a mora do INSS no saldo remanescente, uma vez que o ente público ficou impedido de efetuar o pagamento em índice diverso da Lei nº 11.960/2009, ante a ordem de efeito suspensivo que vigorava nos embargos de declaração pendentes nesta Corte. Para dissentir dessas conclusões, imprescindível é a análise dos fatos e provas constantes dos autos.



    De qualquer forma, verifica-se que nas razões dos embargos de declaração a parte embargante concorda com os fatos narrados pelo Tribunal de origem, de modo que resta evidente que o não pagamento do “saldo remanescente” pelo INSS se deu por razões alheias à sua vontade, o que impede o reconhecimento da mora, como bem assentou o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator